Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em atenção ao princípio do in dubio pro reo
2. Recurso conhecido e provido.